Tribunal: TJDFT
Processo: 0737869-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA RELACIONADA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por AGT BRASIL LTDA – ME, sob o argumento do acórdão ter apreciado questão estranha ao recurso interposto, tratando-se de decisão extra petita. Acrescenta que o acórdão afastou a aplicação da Lei 14.046/2020 ao caso, sem que qualquer das partes mencionasse sua aplicabilidade.
2. Recurso tempestivo e próprio.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados.
4. O embargante pleiteou no recurso que a sentença fosse alterada para aplicação da multa constante na TAC que instruiu os autos. A referida TAC foi firmada em razão dos eventos da pandemia do Coronavírus e teve por referência a Lei 14.046/2020, razão pela qual não se sustentam as alegações do embargante.
5. Dessa forma, não há qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, tampouco discussão de matéria estranha aos autos.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.